Tribunal: TJBA
Processo: 0534870-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0534870-40.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: José Carlos Rodrigues dos Santos Advogado: Dr. Rodrigo Damasceno Viana Silva (OAB/BA: 44.013) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, C/C O ART. 14, II, DO CP). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. BUSCA A DEFESA A ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI, SOB A ALEGAÇÃO DE SER A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE ACUSATÓRIA DE QUE, NO DIA 23/05/2016, POR VOLTA DAS 11H20MIN, NO BAIRRO DE ENGENHO VELHO DE BROTAS, NESTA CAPITAL, O APELANTE DESFERIU GOLPES DE ARMA BRANCA, TIPO “PEIXEIRA”, CONTRA A VÍTIMA ROSA MARIA CRISPINA GOMES DOS SANTOS, NÃO CAUSANDO SUA MORTE POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS (ID'S 45294074/45294075) E DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DA SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA ENTRE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E A PROVA DOS AUTOS. INACOLHIDO O PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. A dosimetria não merece qualquer reparo. Pena-base fixada em 12 (doze) anos de reclusão, pela incidência da qualificadora do feminicídio, reconhecida pelo Conselho de Sentença. Na segunda fase foi considerada a circunstância atenuante da confissão espontânea em concorrência com as circunstâncias agravantes do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (reconhecidas tais agravantes, como qualificadoras, pelo Conselho de Sentença), e, acertadamente como preponderantes, razão pela qual, agravou-se a pena em 03 (três) anos, elevando-a para 15 (quinze) anos de reclusão. Na terceira etapa, em face da incidência da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do CP), a pena foi reduzida em 1/3, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, dessa forma assegurada, à míngua de outras circunstâncias a serem consideradas. Estabeleceu-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, sendo mantida a liberdade provisória do apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0534870-40.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)